Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. REMOÇÃO E LEILÃO DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO PODER PÚBLICO. ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO REJEITADAS.

1 – Veículo estacionado em local proibido. Estado de necessidade não caracterizado. O estado de perigo é caracterizado quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa (art. 156 do Código Civil). No caso em exame não há indicação de que o estacionamento em local irregular era o único meio de livrar-se da dor que sofria, tanto assim, que, ao ter notícia de que a fiscalização estava no local, para lá se dirigiu para tentar evitar o reboque do veículo.

2 – Taxas e despesas de recolhimento do veículo. A situação econômica do autor parece não ser justificativa para a incidência das taxas e despesas, mesmo porque tem profissão (lanterneiro), e, sendo proprietário de veículo automotor, traz com esta condição os ônus financeiros dela, como a de pagar tributos, taxas e despesas que lhe são inerentes. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.